Tribunal: STF
Processo: HC 229943
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e roubo majorado. Livramento condicional. Deficiência na instrução do writ. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE MÉRITO (REQUISITO SUBJETIVO). CONSIDERAÇÃO DE FALTAS GRAVES, MESMO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O agravante foi condenado à pena de 12 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma (art. 33, caput, c.c. o art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal – CP). 



    2. Em 24/1/2023, o juízo da execução penal indeferiu o livramento condicional (fls. 44/46). Irresignada, a defesa interpôs agravo de execução penal, o qual foi desprovido (fls. 25/33), tendo asseverado o Tribunal a quo a ausência de mérito do ora agravante, evidenciada, sobretudo, pela prática de "três faltas graves durante a execução, sendo a última reabilitada apenas em 04/05/2022". 



    3. O acórdão encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de que as faltas disciplinares de natureza grave, embora não interrompam o prazo (requisito objetivo) do benefício, podem indicar a ausência de mérito (requisito subjetivo) do apenado, mesmo depois de transcorrido o prazo de reabilitação. Precedentes. 



    4. Agravo desprovido.



    2. A parte impetrante requer a concessão do livramento condicional ao paciente.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. O paciente cumpre pena de 12 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06 e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, respectivamente).



    7. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque os documentos acostados aos autos evidenciam que as instâncias de origem não concederam o livramento condicional ao paciente, sob o fundamento de que ele não preenche os requisitos necessários à obtenção daquele benefício executório.



    8. Para dissentir da conclusão das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator